Tribunal: TJMT
Processo: 1020880-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020880-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA - CPF: 062.738.011-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEREIRA CEBALHO - CPF: 052.945.711-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARLON DE ARAUJO MONTES - CPF: 053.795.232-26 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – FORTES INDICIOS DE INTEGRAÇÃO DOS PACIENTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” (C.V.)

VOLTADA DISSEMINAÇÃO DE DROGAS E RECRUTAMENTO DE FACCIONADOS –
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PERIGO DA REITERAÇÃO CRIMINOSA
– DECISÃO FUNDAMENTADA – PRECEDENTES DO STF [RHC N.o 144.284] E STJ [HC 162235] – EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO CONCEDIDA AO CORRÉU [ROC N.o 142472/MT ] AOS PACIENTES – ART.580 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS – BENEFICIÁRIOS QUE RESPONDEM A OUTRAS AÇÕES PENAIS
– MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS
–

INSUFICÊNCIA
– PRECEDENTES STJ [HC no 316.706 E RHC 65.402]
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme os Tribunais Superiores, não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública.

A custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, mas também para desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para disseminação de ilícitos e recrutamento de faccionados a Organização Criminosa Comando Vermelho (C.V.).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 7o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em benefício de MARLON DE ARAÚJO MONTES e HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, que estariam, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1002717-46.2020.8.11.0046, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 24 de setembro de 2020, sendo posteriormente homologada a prisão pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT. Na mesma decisão, foi decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. E, com fundamento na resolução n.o 11/2017/TP houve o declínio da competência para a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.

Sustentam os impetrantes, as teses de: 1) inidoneidade dos

fundamentos do decreto prisional e revogação da prisão preventiva diante da alegada violação do princípio da proporcionalidade, 2) extensão dos efeitos da decisão no Recurso Ordinário n.o 142472/MT, concedido ao corréu, para os ora pacientes e 3) substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Argumenta, que o corréu [João Vitor], foi preso em flagrante na mesma circunstância fática dos ora pacientes [Maron e Herbert], bem como, sob os mesmos fundamentos que consubstanciaram a decisão que decretou a prisão preventiva. Não obstante, por meio de decisão oriunda de Recurso Ordinário Constitucional n.o 142472, o Superior Tribunal de Justiça [STJ] cassou a decisão que decretou a prisão, determinando a expedição de alvará de soltura do sobredito corréu [João Vitor].

Ressalta que:
“(...)a prisão preventiva foi decretada exclusivamente como garantia da ordem pública (...)”;
Assim como:
“(...)não houve descrição de conduta concreta para justificar a gravidade da conduta e imprescindibilidade da prisão preventiva(...)”(Sic.)

Sobreleva também, que: “(...)
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico quanto a necessidade de fundamentação concreta da decisão que decreta a prisão preventiva, bem como que a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, revela a desnecessidade da prisão, conforme já decidiu inúmeras vezes, inclusive na apreciação do recurso ordinário constitucional n.o 142472/MT
.”
(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
não subsiste fundamento idôneo para basear o decreto preventivo, razão pela qual, houve a concessão do ROC n.o 142472 -MT, pelo Superior Tribunal de Justiça”.(Sic.)

Todavia, não obstante, o correu João Vitor teve a concessão da liberdade por efeito da decisão no ROC n.o 142472/MT, sendo indeferido pela Autoridade Coatora a extensão dos efeitos da decisão aos pacientes.

Requer a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura aos beneficiários, ou ainda, a extensão dos efeitos da decisão concedida a corréu no ROC n.o 142472/MT.

Requer também, pela substituição da prisão por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id.1019851491, 1019851492, 1019851494 a 1019851497, 1019851461, 1019851463, 1019851465 a 1019851468)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.

112687453)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PREENCHIDOS EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTES QUE INTEGRAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” (CV) – DECISÃO FUNDAMENTADA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DO PROCESSO – EXTENSÃO DE EFEITOS DO CORRÉU JOÃO VICTOR AOS PACIENTES – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS – PACIENTES QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE, À HIPÓTESE, DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de MARLON DE ARAÚJO MONTES e HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante argumenta, que não estão presentes no caso os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sem razão, contudo.

Assim Para a adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão, em síntese:

“[...]Fundamento e decido.

De proêmio, tendo em vista a instabilidade do Sistema PJe, a qual acomete integralmente o Estado de Mato Grosso, impedindo movimentações processuais de maneira virtual,

com o intuito de não gerar prejuízos às partes, passo, excepcionalmente, a proferir decisão desta maneira.

[...]

II. Dá análise do flagrante.

De proêmio, ressalto que, muito embora ainda não haja manifestação da defesa do flagranteado, tendo em vista que fora oportunizado por este juízo o seu direito de defesa, e principalmente pelo fato de os autos versarem sobre réu preso em flagrante, ao qual ainda não houve deliberação judicial à seu despeito, passo a analisar a prisão independente de manifestação da defesa. Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que os indiciados foram detidos em estado de flagrância, pelo cometimento, segundo a autoridade policial, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei Federal no 11.343/06 e artigo 244-B da Lei Federal no 8.069/90. Foi condutor Deivyt de Oliveira Tomé e testemunha José Carlos da Costa Oliveira, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas, e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados, bem como a nota de culpa e exame de corpo de delito. Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art.302, inciso I do

Código de Processo Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se estampadas no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Exibição e Apreensão, termos de declarações prestadas perante a Autoridade Policial, bem como demais elementos juntado aos autos. Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar. De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate). Nesse sentido: “Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77). Compulsando os autos, de acordo com o relatório policial e depoimento das testemunhas, tem-se que os fatos narrados estão em perfeita sintonia, além do que, as testemunhas efetuaram o reconhecimento dos acusados, como sendo os autores do delito. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Além do mais, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, mormente pelo modus operandi do flagrado, sendo que a permanência do indiciado em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer. A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública. Nessa toada: “(...) Inexiste o constrangimento ilegal apontado na impetração, pois consta dos autos que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada. - A decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente, destacou que o acusado fazia da comercialização de drogas seu modo de vida, utilizando sua própria residência e, inclusive, com auxílio familiar, circunstâncias evidenciam certo grau de profissionalismo na prática do comércio ilícito e justificam a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública e a fim de se evitar a reiteração criminosa. - Presente a necessidade concreta de manutenção da custódia preventiva, inaplicáveis as medidas cautelares diversas à prisão por não se mostram suficientes ao caso em análise. Habeas Corpus não conhecido”. (STJ, HC 259583/PR – HABEAS CORPUS 2012/0242062-2, Relator (a): Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 04/04/2013, Data da Publicação/Fonte: DJe: 16/04/2013). Ainda, a incrementar valor a tais argumentos, não é demais lembrar que não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário. Logo, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal. Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO e MARLON DE ARAÚJO MONTES em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP.[...]”

A prisão preventiva foi mantida sob fundamento da existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, associado, ainda, à necessidade de garantia da ordem pública,
máxime
porque constatam-se outras anotações criminais, inclusive, por crime da mesma natureza, de modo que necessária a prisão a fim de evitar a reiteração delitiva. Assim, o teor do
decisum
:

“[...]Verifica-se dos autos, que na apuração do Inquérito Policial, foram colhidos elementos indiciários para o oferecimento de denúncia em desfavor dos mesmos, uma vez que teriam envolvimento com a Organização Criminosa Comando Vermelho, em especial na prática dos delitos de tráfico de drogas na região do Município de Comodoro/MT.

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

De acordo com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – CPP, para a decretação da prisão preventiva deverá restar preenchido os seguintes requisitos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

In casu, a prisão preventiva decretada está devidamente justificada, porquanto a decisão que decretou a ordem indicou os indícios de participação dos acusados, a gravidade da conduta e o modo de operação do grupo criminoso denominado Comando Vermelho – CVMT.

Não se pode olvidar, que o visível perigo gerado pelo estado de liberdade dos requerentes, está demonstrado nas funções que cada um desempenhava dentro da suposta facção, em tese, atuando diretamente na Região da Cidade de Comodoro/MT.

A existência da materialidade da conduta criminosa e de indícios de autoria consubstanciam a configuração do “fumus commissi delicti”, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio “in dubio pro societate”, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. Aliás, acerca do tema em discussão, o entendimento dos julgadores do c. Supremo Tribunal Federal, “in litteris”:

Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva. (RT páginas 64/77).

Na hipótese dos autos, a custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, mas também para desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para obtenção de riquezas, resultado da eventual liberdade dos acusados.

Nesta senda, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de Organizações Criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE É RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Não há ilegalidade no decreto prisional que, diante das circunstâncias do caso concreto, aponta a sofisticação e a larga abrangência das ações da organização criminosa, supostamente liderada. pelo paciente, o que demonstra a sua periculosidade. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC 95.024/ SP, 1a T., Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.02.2009). Precedentes. 3. Ordem denegada. (STF - HC 108049, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/ 03/ 2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 03-04-2013 PUBLIC 04-04-2013)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35, C/C O ART. 40, III, IV E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. (..) 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração ,de em que consiste o periculum libertatis. 3. Segundo o disposto no art. 387, § 1°, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 4. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto "há informação nos autos de que os investigados são integrantes de organização criminosa Okaida-OKDI ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes, atuando na prática de vários ilícitos graves na região e comarcas vizinhas, inclusive contando com a participação de adolescentes, disseminando drogas no seio da comunidade". Dessarte, evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/ 8/ 2017, DJe de 11/ 9/ 2017). 5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5°, DOCVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (..) (STJ - HC 495.370/ PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/ 02/ 2020, DJe 27/ 02/ 2020)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois o decreto prisional consignou que se tratava de complexa organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e que a periculosidade do recorrente reside no fato de ele, como integrante do grupo criminoso "BONDE DAS CRIAS", fomentar "o tráfico de drogas em Buriti Alegre, além de crimes de intensa gravidade contra a vida humana (homicídios)". Os homicídios seriam, inclusive, relacionados à "guerra' entre facções do crime ou ação determinada por integrantes do referido grupo". Extrai-se, ainda, que o recorrente, juntamente com seu irmão estariam vendendo drogas em Buriti Alegre, sob o comando do referido grupo criminoso". Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP"6)-IC n. 382.398/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/ 8/ 2017, DJe 11/ 9/ 2017). (..) (STJ - RHC 121.045/ GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/ 02/ 2020, DJe 17/ 02/ 2020)

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva. O abalo à ordem pública é evidente, eis que o grande número de ilícitos cometidos pela organização, em tão pouco tempo, atingiu grande parcela da sociedade na região de Comodoro/MT. O risco da reiteração criminosa também é premente, dada a constatação de que se trata de grupo criminoso que faz do crime seu meio de vida. A ineficiência quanto à aplicação de cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP resta cristalina, eis que nenhuma delas seria suficiente para refrear os crimes praticados.

No que tange ao tempo de segregação dos acusados, observo que, até o presente momento, o prazo da prisão preventiva é razoável, porque os fatos são complexos, envolvendo membros do Comando Vermelho - CV e ainda denunciados que estão se furtando à aplicação da lei penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ tem reconhecido caracterizar-se ausência de constrangimento ilegal, quando tal excesso deriva das circunstâncias e da complexidade do processo, não sendo eventual retardamento fruto de inércia e desídia do Poder Judiciário.

Com efeito: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO RÉU. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO, COM 5 RÉUS, COM ADVOGADOS DIFERENTES, 3 CRIMES E INÚMERAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. REITERADOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.1. O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese negativa de autoria por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.3. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública em caso no qual se constata que o recorrente é integrante de organização criminosa fortemente armada - com explosivos, fuzis, pistolas, revólveres, coletes balísticos e munições -, bem estruturada e voltada para a prática de roubos à agências bancárias. Além disso, os réus são suspeitos da prática de outros crimes da mesma natureza. Restou evidenciado, no caso, a periculosidade concreta do recorrente e a necessidade de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade ilícita. 4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo. 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.6. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 7. Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se (i) pela complexidade do feito que possui 5 réus, com advogados diversos, 3 fatos e inúmeras testemunhas; (ii) pela necessidade de expedição de carta precatória para citação; e (iii) pelos pedidos de revogação da prisão efetuados pela defesa dos réus. 8. Recurso improvido. (STJ – RHC: 98792 RS 2018/0127955-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Publicação 29.06.2018)

Sob outro aspecto, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Nesse sentido, não verifico qualquer FATO NOVO que justifique a reanálise da situação prisional dos requerentes.

Portanto, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos Requentes, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela Organização Criminosa, suspeitos de integrarem o grupo ocupando função relevante à facção, não havendo demonstração de alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, razão pela qual MANTENHO a prisão preventiva decretada em face dos denunciados.[...]” (Negritou-se)

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Observa-se que a organização criminosa referida, trata-se do chamado Comando Vermelho (C.V.), facção de amplitude nacional que atua de modo contundente no Estado e, no caso dos pacientes, consta que agiam em tese, no tráfico ilícito de drogas e no suposto recrutamento de novos faccionados.

Assim, aplica-se, na espécie, o entendimento de que:

"[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]O possível grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como “lojista” associado/cadastrado], inclusive com vínculo direto e estável com o suposto “coordenador” da organização criminosa, também autoriza a prisão cautelar”
(STJ, HC 458884/SP; HC 581894/MA).

“[...]No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).”
(STJ, HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Não destoa do vertido entendimento, os arestos deste Eg. TJMT:

“[...]Outrossim, por haver suspeitas de que o encarcerado faça parte do comando vermelho não é irrazoável a conclusão de que, em liberdade, possa atrapalhar a produção de provas ou tentar evadir-se do distrito da culpa, pois é de conhecimento que integrantes da aludida facção criminosa não medem esforços para permanecerem sem qualquer responsabilização criminal, a justificar, ainda mais, que seja mantido sob o cárcere preventivo para garantir a conveniente instrução criminal e a aplicação da lei penal
.” (Relator: GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)

Avançando no tema, para o exame do pedido de extensão dos efeitos da decisão concedia ao corréu para os ora pacientes, transcrevo ainda, o teor da decisão: (Id. 111618451)

“[...]VISTOS.

Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público Estadual ofereceu em face dos denunciados:

1) MARLON DE ARAÚJO MONTES, vulgo “PROBLEMÁTICO”, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 2o, §3o e §4a, inciso I da Lei Federal no 12.850/13 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), art. 35, caput, da Lei Federal 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal;

2) HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, vulgo “XANA”, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 2o, caput, e §4o, inciso I, da Lei Federal no 12.850/13 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), art. 33, caput (TRÁFICO DE DROGAS), art. 35, caput, da Lei Federal 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal;

3) JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, vulgo “BALA” pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 2o, caput, e §4o, inciso I, da Lei Federal no 12.850/13 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), art. 33, caput (TRÁFICO DE DROGAS), art. 35, caput, da Lei Federal 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 17/12/2020, conforme decisão id 46387615. Na ocasião, as prisões preventiva decretadas nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, foram mantidas por ainda permanecerem os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante.

Intimados, HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA e MARLON DE ARAÚJO MONTES apresentaram, por meio da Defensoria Pública, RESPOSTA À ACUSAÇÃO, com pedido de REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA, id 48436737.

Na peça defensiva, os réus, antes de discutir o mérito, arguiram MATÉRIAS PRELIMINARES.

Alegaram INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL pela ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017-TP, por violar o artigo 22, inciso I e artigo 5o, ambos da Constituição Federal, bem como os artigos 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal.

Fundamentaram suas alegações sustentando que, não obstante reconhecerem a validade da especialização das Varas por meio da Resolução no 11/2017-TP, quando esta estende a competência territorial da 7a Vara Criminal para todo o Estado de Mato Grosso, entendem ir de encontro ao disposto sobre as competências no âmbito do Código de Processo Penal e entendem invadir a competência constitucional privativa da União para legislar sobre processo, artigo 22.

Em outras palavras, sustentam que ato normativo inferior à lei não poderia dispor de forma diversa ou extrapolar os limites legais e constitucionais.

A defesa alega, ainda sobre a competência, que este Juízo da 7a Criminal seria INCOMPETENTE em razão da conexão do crime de Organização Criminosa com o crime de Tráfico de Drogas e por ter o Juízo de Comodoro primeiro se manifestado nos autos, conforme disposto no artigo 78, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Penal.

Os réus, ainda no âmbito das preliminares, questionam a legalidade da prova obtida com o acesso dos dados armazenados no celular de um dos acusados.

Aduzem que não há evidencias de que referidas autorizações foram dadas mediante livre e espontânea vontade, pois, não teriam sido feitas de próprio punho, não teria sido utilizado papel timbrado da Polícia Civil, além da ausência de testemunha do ato, caracterizando violação da intimidade, desrespeitando as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal.

No mesmo sentido, alegam que a CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, a qual o Ministério Público teria levado em consideração para embasar a peça acusatória, É NULA, pois não informado aos réus suas garantias constitucionais de permanecer calado, artigo. 5o, inciso LXIII, CF.

Os réus alegam, outrossim, que a DENÚNCIA seria MATERIALMENTE INEPTA, pois teria se baseado unicamente em PROVAS ILÍCITAS, na confissão informal dos acusados e nos dados extraídos dos celulares.

Por fim, antes de adentrar ao mérito, os réus pugnam pela revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que a denúncia se sustentaria em provas obtidas em violação às garantias e direitos fundamentais e na ausência de justificativa concreta para o não cabimento de medida diversa da prisão.

Subsidiariamente, pediram a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO por MEDIDAS CAUTELARES diversas.

No mérito, discorrem acerca dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pedindo, ao final:

1. O reconhecimento da incompetência do Juízo da 7a Criminal, diante da inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução 11/2017-TP, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de Comodoro/MT;

2. O reconhecimento da incompetência do Juízo da 7a Criminal, nos termos do artigo 78, inciso II do Código de Processo Penal;

3.A declaração da ilicitude dos dados extraídos dos celulares, com o consequente desentranhamento, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal;

4. A declaração da nulidade da peça inicial, com o seu consequente aditamento para que seja excluída do seu corpo a confissão informal;

5. A revogação da prisão preventiva, alternativamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão;

6. Que o Ministério Público junto aos autos o arquivo digital das mídias e dados extraídos dos celulares; e

7. A produção de todas as provas admitidas.

Instado a se manifestar, o digno Representante do Ministério Público se posicionou contrário ao pedido de revogação da prisão preventiva, postulando por nova vista após a resposta à acusação de todos os réus – id 49162148.

JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, por meio do seu advogado, pediu vista dos autos, nos termos do artigo 370, §4o do Código de Processo Penal, sob a alegação de não ter sido cadastrados nos presentes autos, em que pese estar patrocinando a defesa do réu desde o Auto de Prisão em Flagrante – id 49224785.

HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA e MARLON DE ARAÚJO MONTES vieram aos autos pedindo a EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO proferida no Recurso Ordinário no 142472/MT que concedeu a ordem de Habeas Corpus ao codenunciado JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO.

No id-49950576, JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO pediu a abertura de novo prazo para apresentar a sua defesa, já que seu advogado só agora teve acesso aos autos.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido:

Extrai-se dos autos que as defesas de HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA e MARLON DE ARAÚJO MONTES em sede da resposta à acusação pediram a revogação da prisão preventiva.

As defesas dos acusados HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA e MARLON DE ARAÚJO MONTES sustentam que a decisão que decretou as prisões se baseou em provas ilegais e que a não teria sido fundamentada de forma concreta no tocante a inviabilidade da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Instado, o Ministério Público se manifestou somente em face do pedido de revogação da prisão preventiva, requerendo a manutenção desta.

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal – artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.

No presente caso, a prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública, não só pelo perigo concreto da reiteração criminosa por parte dos denunciados, mas também para desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para obtenção de riquezas, resultado da eventual liberdade dos acusados
– id 46387615, pág. 6.

Este fundamento é amplamente corroborado pelos Tribunais Superiores, in verbis:

[...]

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35, C/C O ART. 40, III, IV E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO PROBATÓRIA.

[...]

Deveras o artigo 316 do Código de Processo Penal disponha acerca da possibilidade da reanálise sobre a manutenção da prisão preventiva, é disposto, também, a necessidade da demonstração da falta de motivos para que ela subsista.

Na ocasião, os acusados HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA e MARLON DE ARAÚJO MONTES não trouxeram elementos bastantes a demonstrar a alteração do quadro fático que ensejou a prisão preventiva. Os réus apenas se insurgiram quanto à legalidade da prisão e suas circunstancias, elementos já analisadas quando da decretação e a manutenção das prisões preventiva.

Ademais, quanto à substituição da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, vislumbra-se que esta não tem cabimento, por serem, no caso, insuficientes para a garantia da Ordem Pública, vejamos:

“é incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito. (..) (STJ HC 399782 / CE 2017/01119444, Relator: Ministro JORGE MUSSI (1138), Data do Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação: 04/02/2019, T5 QUINTA TURMA).

Assim, diante dos fatos apresentados, ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão, não sendo possível, neste momento processual a sua revogação.

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficiente à Garantia da Ordem Pública da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Por fim, quanto ao pedido de EXTENSÃO DOS EFEITOS do Recurso Ordinário no 142472-MT, proposto pelo Réu JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, este não merece deferimento.

O artigo 580 do Código de Processo Penal estabelece que:

“No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Extrai-se dos autos que, apesar de autuados e presos em idêntico contexto fático, as circunstâncias de caráter pessoal se diferem, vejamos:

MARLON DE ARAÚJO MONTES responde a outra ação penal, a saber: Ação Penal 1001192-29.2020.8.11.0006, pelos crimes do artigo 33, caput ̧ da Lei 11.343/06, artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 e artigo 180, caput, do Código Penal;

HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, por sua vez, responde a Ação Penal 2556-13.2019.811.0006 na Comarca de Cáceres/MT. Já JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, em consulta ao Sistema Apolo, responde somente a esta ação penal
.

Com efeito, possuindo os réus HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA e MARLON DE ARAÚJO MONTES outras ações penais contra si, o periculum libertatis se mostra agravado.

Este é o entendimento que tem prevalecido:

“A decretação ou a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, pode ser fundamentada com base no risco de reiteração delitiva do agente em crimes com gravidade concreta, justificada por meio da existência de processos criminais em andamento”(Enunciado 10 a I Jornada de Direito e Processo Penal, aprovado em 14/08/2020).

[...]

Portanto, nos termos do artigo 312 e artigo 316, ambos, do Código de Processo Penal e em consonância com o Ministério Público, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, diante da ausência da demonstração de fato novo, bem como INDEFIRO a extensão dos efeitos da decisão proferida no Recurso Ordinário no 142472-MT, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, diante das peculiaridades subjetivas de cada réu.[...]”

Neste diapasão, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”.
(HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido.
(RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Ademais, para a adequada análise do vertido na presente impetração,
transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 111618452)

“[...]Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para presta as informações solicitadas pelo Malote Digital n.811120216600564, recebido neste juízo em 25.11.2021, referente ao Habeas Corpus no.1020880-81.2021.811.0000, impetrado pela Defensoria Pública em favor do Paciente HERBERT GABRIEL FERNANDEZ DE SOUZA COSTA.

Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado a Ação Penal no.1002717.462020.811.0046, instaurada inicialmente perante a 1a Vara de Comodoro/MT.

De proêmio consigno que se trata de Ação Penal que teve por base o Inquérito policial no.200/2020, instaurado a partir da prisão em Flagrante Delito do Paciente HERBERT GABRIEL FERNANDEZ DE SOUZA COSTA e dos codenunciados JOÃO VITOR CEBALHO e MARLON DE ARAÚJO MONTES, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, da lei 11.343/06 e art.244-B da Lei 8069/90.

Anoto que o paciente HERBERT GABRIEL FERNANDEZ DE SOUZA COSTA e os demais codenunciados foram presos em Flagrante Delito, ocorrido no dia 24.09.2020, tendo o Magistrado plantonista convertido a prisão em flagrante em preventiva.

Em 09.10.2020, no auto de prisão em flagrante no. 1002350-22.2020811.0046, o Juízo da 1a Vara de Comodoro/MT, proferiu decisão indeferindo o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente HEBERT GABRIEL.

Inicialmente o Inquérito Policial foi distribuído perante a 1a Vara de Comodoro/MT, vindo por declínio de competência para a 7a Vara Criminal de Cuiabá, por se tratar de procedimento que apura a pratica de crimes praticados por organização criminosa.

Distribuído o Inquérito nesta Especializada, o Ministério Público denunciou o Paciente HERBERT GABRIEL FERNANDEZ DE SOUZA COSTA e os codenunciados JOÃO VITOR CEBALHO e MARLON DE ARAÚJO MONTES, pelo cometimento, em tese, dos crimes de Organização Criminosa, Corrupção de Menores e Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico de Drogas.

No dia 17.12.2020, considerando que a peça acusatória preenchia os requisitos necessários exigidos pelo art.41 do Código de Processo Penal e que não havia incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395, do mesmo Códex, recebi a denúncia oferecida em face de HERBERT GABRIEL FENRANDES DE DOUSA COSTA e demais codenunciados.

Impende ressaltar, que o Ministro Nefi Cordeiro, em decisão monocrática, proferida nos autos do Habeas Corpus no.142472/MT, deu provimento ao recurso em HC para a soltura do codenunciado JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO.

À vista disso, a defesa do Paciente, bem como do codenunciado MARLON, apresentou Resposta à Acusação, c/c Pedido de Revogação da Prisão Preventiva e Extensão dos efeitos do Habeas Corpus no.142472/MT, que concedeu a ordem ao codenunciado JOÃO VITOR.

Desse modo, em 12.05.2021, INDEFERI os pedidos de revogação da prisão preventiva, bem como, a extensão dos efeitos do HC no.142472/MT, e REABRI o prazo para apresentação da Resposta à Acusação pela defesa do codenunciado JOÃO VITOR.

Quanto ao indeferimento dos pedidos formulados pela defesa do Paciente HERBERT, ressalto que indeferi o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente, uma vez que, in casu, a custodia cautelar se justifica par assegurar a Ordem Pública, bem como diante da probabilidade de reiteração criminosa, ante a existência de registros criminais em desfavor do Paciente e diante da ausência da demonstração de fato novo.

No que concerne a extensão dos efeitos da decisão proferida no habeas corpus no.142472/MT, destaco que INDEFERI o pleito, eis que as circunstâncias de caráter pessoal do paciente se diferenciam do codenunciados que foi beneficiado no writ, conforme decisum anexo.”
(Negritou-se)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação dos beneficiários diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em benefício de
HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA e

MARLON DE ARAUJO MONTES, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021